Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASAMENTO CELEBRADO EM BANGLADESH. REGISTRO NO CONSULADO BRASILEIRO COM TRANSCRIÇÃO EM CARTÓRIO NO BRASIL. EQUIVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ART. 21, INCISOS II E III, DO CPC. RÉU ESTRANGEIRO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO E DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular em razão da alegada incompetência, bem como da suposta nulidade da citação por edital.

2. A Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo essa prerrogativa como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges. 2.1. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio nas hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato. 2.2. Registre-se que pela nova regra aplicável prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a obtenção do aludido efeito constitutivo negativo.

3. No caso em exame apesar de ter sido o casamento celebrado em país estrangeiro, houve registro do ato jurídico no consulado brasileiro em Bangladesh. Ademais, o ato jurídico foi transcrito no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil do Distrito Federal, de modo que o casamento passou a produzir efeitos jurídicos equivalentes ao celebrado no Brasil, de acordo com o disposto no art. 32, § 1o, da Lei no 6.015/1973. 3.1. Com efeito, a competência para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 21, incisos II e III do CPC e do art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é da autoridade judiciária brasileira.

4. Em relação à citação, verifica-se que a parte autora buscou diligenciar qual seria o endereço atualizado do réu. Houve ainda tentativa, pelo oficial de justiça, de efetuar a citação por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, sem êxito. 4.1. Ao determinar a citação por edital, o Juízo singular averiguou que não há acordo de cooperação internacional entre Brasil e Bangladesh. Também anotou que não há tradutor juramentado para traduzir a carta rogatória para o idioma “bengali”, razão pela qual entendeu pela impossibilidade do envio da aludida carta por via diplomática, de acordo com a Portaria Interministerial no 501 MRE/MJ, de 21/03/2012.

5. Recurso conhecido e desprovido.